Tribunal: TJMT
Processo: 1022392-39.2022.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022392-39.2022.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LAERTE BAECHTOLD - CPF: 444.601.209-68 (JUIZO RECORRENTE), GRACIELE MOCELLIN - CPF: 873.664.281-91 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE DE INFORMAÇÕES DA RECEITA PÚBLICA - SEFAZ/MT - ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), LAERTE BAECHTOLD - CPF: 444.601.209-68 (RECORRIDO), GRACIELE MOCELLIN - CPF: 873.664.281-91 (ADVOGADO), JUIZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS - INEXISTÊNCIA DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA - TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE FILIAIS - OPERAÇÕES INTERESTADUAIS – POSSIBILIDADE – SENTENÇA RATIFICADA.

1. Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos. Entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no ARE no 1.255.885 (Tema no 1.099) e da ADC no 49 e pelo E. Superior Tribunal de Justiça no seu entendimento sumular no 166.

2. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos do mandado de segurança impetrado por LAERTE BAECHTOLD em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, concedeu a segurança pleiteada para determinar que a autoridade coatora se abstenha de cobrar o ICMS sobre a mera transferência de bens entre os estabelecimentos do impetrante.

Não houve interposição de recurso voluntário.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pela ratificação da sentença em reexame (id. 168566198).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se
de remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos do mandado de segurança impetrado por LAERTE BAECHTOLD em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, concedeu a segurança pleiteada para determinar que a autoridade coatora se abstenha de cobrar o ICMS sobre a mera transferência de bens entre os estabelecimentos do impetrante.

Conforme bem fundamentado na sentença objurgada, verifica-se que o no caso dos autos, embora se trate de propriedades situadas em Estados diversos da Federação, na situação indicada pelo impetrante não há efetiva circulação de mercadorias, tampouco modificação de titularidade do bem, aspectos necessários à caracterização do imposto de circulação de mercadorias e serviços (ICMS), conforme preconiza a Súmula 166 do STJ in verbis, “não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”.

Vale dizer que a referida transferência de mercadorias pelo recorrente é considerada mera circulação física, não havendo circulação econômica com modificação de propriedade do bem, motivo pelo qual não se pode cogitar a incidência do ICMS.

Assim, a ordem concedida
assegura ao impetrante apenas em situação relacionada especificamente à transferência de mercadorias entre suas propriedades, desde que não ocorra qualquer mudança de titularidade,
em quaisquer estados da Federação em que possua filial.

Da mesma forma se posiciona a jurisprudência pátria, vejamos:

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS –
TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE FILIAIS - OPERAÇÕES INTERESTADUAIS
-
Pretensão do impetrante de que seja reconhecido seu direito a não recolher ICMS nas transferências de mercadorias efetuadas por sua matriz fixada no estado de São Paulo às suas filiais localizadas em outros estados
- Ordem de segurança concedida pelo juízo de origem – Decisório que merece subsistir - Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos - Entendimento sedimentado pelo E. Supremo Tribunal Federal no bojo do ARE no 1.255.885 (Tema no 1.099) e da ADC no 49 e pelo E. Superior Tribunal de Justiça no seu entendimento sumular no 166 - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça e desta C. Câmara de Direito Público – Recurso improvido e remessa necessária desacolhida. (TJ-SP - APL: 10067579020218260637 SP 1006757-90.2021.8.26.0637, Relator: Rubens Rihl, Data de Julgamento: 29/03/2022, 1a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 29/03/2022) (destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – SEGURANÇA DENEGADA – ICMS – GADO BOVINO –
TRANSFERÊNCIA ENTRE PROPRIEDADES RURAIS DO MESMO TITULAR
– INEXISTÊNCIA DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA – CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA DEMONSTRADA PELOS CONTRATOS DE ARRENDAMENTO DE APENAS DOS VEÍCULOS – POSSIBILIDADE DE SE PRESERVAR SITUAÇÕES FUTURAS ENVOLVENDO, ESPECIFICAMENTE, A PRÁTICA DE TRANSFERÊNCIA DE ANIMAIS DE MESMO TITULAR, SEM QUE ISSO CARACTERIZE SALVO CONDUTO – JUSTIFICÁVEL A IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS – DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO – SENTENÇA REFORMADA PARA CONCEDER A SEGURANÇA – APELO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de bovinos entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, na medida em que não há circulação de mercadorias, muito menos transferência de titularidade do bem, requisito este necessário à caracterização do imposto, conforme determina a Súmula 166 do STJ. 2. Não se está a impedir, genericamente, a autoridade administrativa de exercer seu Poder de Polícia, dando um salvo conduto ao contribuinte para toda e qualquer atuação fiscalizatória, mas tão somente lhe garantindo o direito de não ser tributado a atividades relacionadas especificamente ao deslocamento interestadual de rebanho bovino das propriedades rurais exploradas, nas quais não haja transferência de titularidade da mercadoria. (TJ-MT 10123064320218110041 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 01/02/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/02/2022) (destaquei)

Com essas considerações, a ratificação da sentença prolatada pelo Juízo
a quo
é medida impositiva
.

Ante o exposto,
RATIFICO
o ato sentencial sob o crivo do Reexame, mantendo inalterado o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023